Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. O artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que o devedor representado pela Defensoria Pública deverá ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, não sendo necessária a intimação pessoal da Defensoria.